Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725839-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ARTUR DE CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS E NAYARA FIRMES CAIXETA em favor do paciente PEDRO ARTUR DE CARVALHO DA SILVA (20 anos, nascido em 03/01/1991) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, sendo que, nos autos de no 0723388-81.2021.8.07.0001, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O impetrante afirma que o paciente não é reincidente específico, que é primário e não possui qualquer passagem pela polícia. Alega que a quantidade de droga, não dá margem a compreensão, que o paciente tem conhecimento do submundo do tráfico e eventual dedicação a atividade criminosa. Aduz que a mera gravidade abstrata do delito e a quantidade de drogas não são argumentos aptos a justificar a medida excepcional de segregação cautelar. Alega que este possui ocupação lícita, domicílio certo e família constituída. Discorre acerca da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como para que seja posto em liberdade provisória, colacionando normas e julgados que relata encampar a sua tese. Tece arrazoado a respeito de uma aventada existência de constrangimento ilegal e de uma ausência de justa causa para decretação da prisão preventiva. Por conseguinte, o impetrante requer a concessão de liminar, a ser confirmada ao final, para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva do paciente por uma das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP. O feito foi instruído com as documentações de ids no 28066070 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente com grande quantidade de drogas, em espécie, mais de 3kgs de maconha e que, embora não seja reincidente específico, o mesmo possui outras passagens como usuário. Registro ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam o “que a autuação do autuado foi antecedida de investigação de um grupo de what’sapp voltado a difundir droga, na modalidade, atualmente chamada, delivery”, assim como consignou a o juiz da audiência de custodia, o que restou ratificado pela autoridade impetrada, senão vejamos: (id no 28066075 – págs. 11 a 13): “É bom frisar que a autuação do autuado foi antecedida de uma situação de investigação de um grupo de what’sapp voltado a difundir droga, na modalidade, atualmente chamada, delivery. Portanto, o fato é que a conduta do autuado está inserida em um contexto maior. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Apesar da primariedade do autuado tenho que a gravidade do fato suplanta as condições pessoais favoráveis.” Desse modo, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por possuir ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 12 de agosto de 2021 15:12:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator